Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
suspensi Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711653-23.2023.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KATIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHÁCARA 219 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por KATIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA em face da decisão de ID 71077772 que não conheceu da Apelação por ela interposta, em razão de sua intempestividade. Em face da referida decisão, foram opostos Embargos de Declaração (ID 71490627). A fim de melhor averiguar as alegações autorais, foi determinada remessa dos autos a SEPJE em mais de uma oportunidade para informar se houve erro no sistema, tal qual alegado pela parte. As respostas sobrevieram nos ID’s 72002352 e 72523910. A decisão de ID 72995555 negou provimento aos Embargos de Declaração. Opostos novos Embargos de declaração no ID 73579392, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 74326994, com a aplicação de multa por embargos protelatórios. Inconformada, a apelante interpôs Agravo Interno no ID 74326994 aduzindo a necessidade de reformar a decisão. A agravante sustenta que tentou realizar o protocolo dentro do prazo legal, conforme demonstrado por imagens e documentos que indicariam a tentativa de assinatura e envio do recurso às 23h36min daquele dia. Alega que o sistema só registrou o protocolo às 00h01min do dia seguinte, o que teria sido causado por falha técnica ou lentidão, conforme relatado em ofício juntado aos autos. A parte agravante fundamenta sua tese de justa causa no artigo 223, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, que permite a prática do ato fora do prazo quando comprovado evento alheio à vontade da parte. Argumenta que a tentativa de protocolo foi realizada dentro do prazo e que a falha do sistema constitui causa suficiente para justificar o descumprimento. Além disso, invoca o Provimento no 12/2017 do TJDFT e a Portaria Conjunta no 53/2014, que autorizam a restituição de prazo em casos de indisponibilidade do sistema, mesmo que não confirmada pelos logs oficiais, desde que instruído com imagem da tela contendo data, hora e operação realizada — requisitos que teriam sido atendidos. A agravante também impugna a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, fixada em 2% do valor atualizado da causa. Sustenta que não houve caráter protelatório no recurso, sendo indevida a penalidade. Argumenta, ainda, que a parte agravada — suposto condomínio — não possui personalidade jurídica nem legitimidade processual autônoma, pois não estaria regularmente constituída nos termos da legislação aplicável (Lei no 4.591/64, Lei no 6.015/73 e Código Civil). Defende que, por se tratar de matéria de ordem pública, a ilegitimidade ativa da parte agravada poderia ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede recursal, conforme o art. 485, §3o, do CPC. Requer o conhecimento e recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e conhecida a Apelação. Contrarrazões apresentadas no ID 75444152 contrapondo as razões do recurso e pugnando por seu não provimento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1. PRELIMINAR - LEGITIMIDADE Em suas razões recursais, a agravante suscita a ilegitimidade ativa da agravada, em virtude de esta supostamente não possuir personalidade jurídica própria. Sem razão. A legitimidade processual corresponde à pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade atribuída por lei para que determinada pessoa possa ser parte de uma relação jurídica processual, seja como autor, seja como réu. Sobre o tema leciona Cândido Rangel Dinamarco: Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa. (Instituições de Direito Processual Civil, 4a. ed., São Paulo: Malheiros Editores, v. II, p. 306) In casu, a parte autora/agravada é legítima para estar em Juízo, uma vez que é a titular do direito subjetivo em discussão nos autos, qual seja, a cobrança de dívida oriunda das taxas condominiais inadimplidas pela ré/agravante. Dessa forma, REJEITO a preliminar. 2. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Destaquei.) Trata-se de regra geral aplicável às diversas espécies de recurso. Assim, passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo interno devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, os argumentos expostos pela agravante não são capazes de infirmar a conclusão já exarada, de que não houve demonstração da probabilidade do direito da agravante apta à suspensão dos efeitos da sentença. 2.1. Multa do art. 1.026 do CPC Na decisão de ID 74326994 houve a aplicação de multa à agravante por embargos protelatórios, prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. A agravante se insurge sustentando que não houve caráter protelatório no recurso, sendo indevida a penalidade. Sem razão. Estabelece o art. 1.026, §2o: § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No caso, houve a interposição de não apenas um, mas dois Embargos de Declaração em que a parte agravante pretendia a revisão da matéria já suficientemente deliberada, em claro inconformismo meritório. A interposição de Embargos de declaração com a mera finalidade de rediscussão da matéria tratada configura claro caráter protelatório, uma vez que demonstra a intenção da parte de unicamente rever questões da decididas e impedir o trânsito em julgado do feito. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI INCIDENTE SOBRE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA LIMITADA AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, objetivando o reconhecimento da imunidade tributária sobre imóveis utilizados para integralização de capital social. O egrégio colegiado manteve o entendimento firmado na sentença recorrida, no sentido de que a imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 36, inciso I, do Código Tributário Nacional restringe-se aos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica estritamente para integralização do capital social, não se estendendo ao valor dos bens que exceder esse limite. O embargante assevera que estar configurada contradição e obscuridade no acórdão a respeito de questões suscitadas no recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se o egrégio Colegiado incorreu em obscuridade ou contradição quanto à análise da pretensão recursal deduzida pelo embargante, objetivando a aplicação da imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 23, inciso I, da Lei no 9.249/1995, sobre imóveis utilizados para integralização de capital social; (ii) determinar se os embargos de declaração apresentam caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material. 4. Tendo sido devidamente enfrentada a controvérsia relativa aos limites da imunidade tributária sobre imóveis incorporados ao capital social, na forma, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 36, inciso I, do Código Tributário Nacional, e esclarecido que a imunidade deve ficar restrita ao montante do capital integralizado, não subsiste fundamento para o acolhimento dos embargos de declaração que se apoiam em alegada contradição ou obscuridade no exame de tais matérias. 5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos. 6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: 1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material. 2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. 3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 2038832, 0701575-05.2025.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) (grifei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA 1. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023). 2. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. 3. No julgamento dos embargos de declaração, não se admite reforma do acórdão pela existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à interpretação jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio. 4. Questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil-CPC evidenciam intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 5. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (arts. 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada. (Acórdão 2037612, 0711468-74.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) (grifei) Assim, não há que se falar em afastamento da multa aplicada. 2.2. Intempestividade Consoante dispõe o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, os recursos, à exceção dos embargos de declaração, devem ser interpostos no prazo de quinze dias. Tal lapso temporal inicia-se a partir da intimação das partes ou de seus procuradores, nos termos do caput do referido dispositivo legal. Ademais, a contagem deve observar apenas os dias úteis, em conformidade com o art. 219 do mesmo diploma processual. No caso sob análise, verifica-se que a parte apelante foi devidamente intimada da sentença em 26/11/2024, de modo que o prazo recursal se esgotou em 17/12/2024. Todavia, a interposição da apelação ocorreu somente em 18/12/2024, portanto, fora do prazo legal. A agravante sustenta que o sistema eletrônico (PJe) teria apresentado instabilidade no último dia do prazo, às 23 horas, impossibilitando o protocolo tempestivo da peça. Entretanto, o documento por ela colacionado no ID 70915027 – págs. 2/3 não comprova efetivamente a falha alegada, configurando ausência de prova mínima acerca da ocorrência do alegado obstáculo. Mesmo após a remessa dos autos ao SEPJE para aferir eventual ocorrência de erro no sistema conforme alegado pela agravante, o órgão responsável constatou o seguinte (ID 72523910): Em atendimento à solicitação encaminhada nos termos do Ofício no 3415/1, informamos que conforme análise realizada pela área técnica responsável pelo sistema PJe de 1a instância, os seguintes esclarecimentos foram prestados: - Não foram identificados logs de erro no PJe1i entre às 23:00:00 e 23:59:59, do dia 17/12/2024; - Foi verificada a inclusão de documentos tanto nos últimos 30 minutos, quanto nos últimos 10 minutos do dia 17/12/2024: · 897 documentos foram inseridos no PJe1i entre às 23:30:00 e 23:59:59, do dia 17/12/2024; · 303 documentos foram inseridos no PJe1i entre às 23:50:00 e 23:59:59, do dia 17/12/2024; - O advogado ROMERSON LEAL DE BARROS OLIVEIRA, OAB/DF 44094, CPF: 704.467.331-72, realizou login no PJe1i nos dias 17 e 18 de dezembro de 2024, nos seguintes horários: (...) - Não há registro de inclusão de documentos associados ao processo 0711653-23.023.07.0020 no dia 17/12/2024. - Há registro de inclusão de documentos no processo 0711653-23.2023.8.07.0020 (IDs 70435833, 70435834, 70435835 e 70435836), no dia 18/12/2024, às 00:03:34, cuja assinatura aconteceu na sessão de login registrada no dia 18/12/2024, às 00:01. - Por fim, destacamos que os logs do sistema não contemplam lentidão, apurando somente erros ocorridos no PJe1i. (grifei) Como se vê, constatou-se a ausência de logs de erro no PJe no dia fatal do prazo para interposição da Apelação, contudo, na mesma data, constatou-se que a houve a inclusão de diversos documentos no sistema, tanto nos últimos 30 minutos, quanto nos últimos 10 minutos do dia, o que denota que o sistema não estava apresentando qualquer erro. Muito embora o Provimento no 12/2017 do TJDFT, art. 11, §§ 4o e 5o, bem como a Portaria Conjunta no 53/2014 assegurem a restituição de prazo no caso de indisponibilidade não confirmada pelos logs, não há nos autos comprovação cabal da instabilidade do sistema, a qual não é comprovada pela imagem acostada nos autos. Outrossim, como já esclarecido pelo SEPJE, no dia 17/12/2024 houve a inclusão de diversos documentos no sistema às 23h23min e às 23h50min, o que demonstra a ausência de erro no PJe. O art. 223 do Código de Processo Civil admite a prática do ato processual após o prazo legal, desde que comprovada justa causa, entendida esta como fato alheio à vontade da parte que a impediu de atuar. Todavia, não se desincumbiu a agravante do ônus de demonstrar a ocorrência de tal circunstância impeditiva. Diante da inexistência de elementos idôneos que evidenciem a suposta falha do sistema, não há como acolher a justificativa apresentada. Nessa perspectiva, o recurso se revela manifestamente intempestivo, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses excepcionais de relevação da preclusão temporal. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. A parte agravante sustentou que a extemporaneidade se deu por falha no sistema PJe, não comprovada nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o reconhecimento da intempestividade da apelação com base em alegação de falha no sistema eletrônico de peticionamento, sem que haja comprovação formal da indisponibilidade conforme os parâmetros da Resolução no 185/2013 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. O recurso de apelação foi protocolado em 04/05/2024, um dia após o término do prazo recursal (03/05/2024), conforme certidões constantes nos autos. 2. A alegação de falha no sistema PJe não veio acompanhada de documentação oficial que comprove a indisponibilidade do sistema nos moldes do art. 10 da Resolução no 185/2013 do CNJ, o que impede a flexibilização do prazo recursal. 3. A jurisprudência do STJ estabelece que somente a indisponibilidade registrada em relatório oficial afasta a intempestividade, não se admitindo alegações genéricas ou problemas técnicos do usuário como justificativa. 4. Ausente comprovação idônea, impõe-se a manutenção do não conhecimento do recurso por intempestividade. Ausente abuso, não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação formal da indisponibilidade do sistema eletrônico de peticionamento, nos termos da Resolução no 185/2013 do CNJ, impede o afastamento da intempestividade recursal. 2. Falhas técnicas do usuário ou alegações genéricas de instabilidade do sistema não constituem justa causa para prorrogação de prazo.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, §3o; 1.021, §4o; 218, §4o; 219; 224; Resolução CNJ no 185/2013, arts. 9o, §1o, e 10. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010894, 0710898-81.2022.8.07.0004, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 12.06.2025, DJe 27.06.2025; STJ, AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016. (Acórdão 2032882, 0704931-94.2023.8.07.0012, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Antes o exposto, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo Interno. Brasília, DF, 17 de setembro de 2025 18:33:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador